Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : HABEAS CORPUS No. Processo : 0706542-50.2025.8.07.0000 Impetrante : ERICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS Paciente : RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ÉRICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS MORAES, OAB/DF 64284, em favor de RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO, em cumprimento de pena no CIR, em que pleiteia autorização para saída temporária do estabelecimento prisional para acompanhar o sepultamento da sua mãe, no dia 22.2.2025, às 12h, no Cemitério Jardim Metropolitano, em Valparaíso de Goiás - GO. O pedido liminar foi deferido pelo Desembargador Plantonista Diaulas Costa Ribeiro (ID 69086074). O Juízo da VEP prestou informações, noticiando que o CIR informou que não foi possível realizar a escolta do paciente, tendo sido feito contato telefônico com os familiares do interno a fim de que realizassem o traslado do corpo da genitora do apenado até o CIR para possibilitar ao recluso as homenagens e despedidas. O Juízo da VEP informou, ainda, que “diante da notícia de que a unidade prisional não teria cumprido a ordem liminar deferida no Habeas Corpus no 0706542-50.2025.87.07.0000, este Juízo determinou, em 24/02/2025, a abertura de vista ao Ministério Público e a anotação de rito denúncia para a apuração dos fatos (mov. 200.1)” – ID 69360438. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo arquivamento do habeas corpus em face da perda superveniente de seu objeto (ID 69584255). É o breve relatório. Decido. Considerando que foi deferida liminar para que o paciente fosse escoltado para o velório e sepultamento de sua mãe, ocorridos no dia 22.2.2025, o pleito apresentado no writ encontra-se prejudicado. Ademais, não há nada a prover diante da não realização da escolta pelo estabelecimento prisional, tendo em vista que o Juízo da VEP já determinou a abertura de vista ao Ministério Público e a anotação de rito denúncia para a apuração dos fatos. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator